Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0706139-57.2020.8.07.0000 AI Agravante: CICERO LONDERRY BATISTA Agravada: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cícero Londerry Batista contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0704426-15.2018.8.07.0001, determinou ao Agravante que aguardasse o trânsito em julgado da ação rescisória, sob o fundamento que o r. decisum é passível de reforma. Na decisão Id. 15081466, foi antecipada a tutela recursal para determinar a expedição de mandado de imissão na posse em favor do Agravante. Agora, o Agravante apresenta petição intitulada reclamação, com fundamento no artigo 196, II, do Regimento Interno do TJDF, com o fim de dar efetivo cumprimento à decisão que antecipou a tutela recursal - Id. 15357626. Todavia, a reclamação não deve ser conhecida, por ter sido apresentada sem observância às formalidades legais, especialmente as do art. 988, §§ 2o e 3o, do CPC, que determina que será instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal que, recebida, será autuada e distribuída ao relator do processo principal, não sendo possível, desse modo, o seu processamento por meio de mera petição nos autos do recurso no qual foi proferida a decisão reclamada. Ante o exposto, não conheço da Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora